Tribunal: TJMT
Processo: 1013463-14.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013463-14.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Capacidade Processual]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (ADVOGADO), SUCESU SOCIEDADE DE USUARIOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES SAO PAULO - CNPJ: 62.067.632/0001-20 (AGRAVADO), JOSE JAIRO SANTOS MARTINS - CPF: 521.530.888-87 (AGRAVADO), ISSA ELIAS SUEDAN - CPF: 505.302.918-00 (AGRAVADO), LUIZ CLAUDIO NUNES - CPF: 893.012.268-04 (AGRAVANTE), FERNANDO MAURO BARRUECO - CPF: 172.540.798-10 (ADVOGADO), ZACARIAS PANTA CARVALHO - CPF: 130.491.378-35 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – DECISÃO DO JUÍZO DA COMARCA DE CUIABÁ/MT QUE EXCLUIU PARTE DO POLO PASSIVO E DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP – ILEGITIMIDADE DE PARTE – QUESTÃO NÃO AFETA AO ART. 1.015, DO CPC - CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – VALIDADE – ART. 63, DO CPC E SÚMULA 335, DO STF - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO EM PARTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ab initio, não se vislumbra que a insurgência do agravante relativa à ilegitimidade passiva dos réus José Jairo Santos Martins e Issa Elias Suedan tenha fundamento nas hipóteses reguladas pelo art. 1.015 do CPC, que trata das matérias cuja decisão comporta impugnação pela via do agravo de instrumento.

Nos termos do art. 63, do CPC, podem as partes “modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta a ação oriunda de direitos e obrigações”.

No caso sub judice, segundo a Cláusula IV do contrato firmado, as partes elegeram o Foro Central da Capital de São Paulo para dirimir qualquer pendência resultante da avença, de modo que deve esta prevalecer.

Nesse cenário, não há elementos para justificar a invalidade da cláusula de eleição de foro, nos termos da Súmula no. 335 do Supremo Tribunal Federal, que prevê: “É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUIZ CLAUDIO NUNES contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA no 1010556-74.2019.8.11.0041, promovida em desfavor de SUCESU SOCIEDADE DE USUARIOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES SAO PAULO, JOSE JAIRO SANTOS MARTINS e ISSA ELIAS SUEDAN, que determinou a retificação do polo passivo da demanda no PJe, excluindo José Jairo Santos Martins e Issa Elias Suedan, bem ainda acolheu a preliminar de incompetência, e declinou da competência para processar e julgar a presenta ação em favor de uma das varas cíveis da Comarca da Capital do Estado de São Paulo.

Em suas razões, o agravante alega que, caso a competência seja remetida para o foro do Réu, ficará o Autor em franca desvantagem, pois é insuficiente frente à Ré, que é uma grande associação.

Anota estar desempregado, sem qualquer possibilidade de se deslocar para a cidade de São Paulo para atender aos atos processuais.

Assevera que não há o que falar-se em ilegitimidade de parte dos réus, pois participaram da contratação, bem como anuíram com ela, devendo os réus José Jairo Santos Martins e Issa Elias Suedan, permanecerem no polo passivo da demanda.

Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja dado provimento ao agravo a fim de que os autos permaneçam na comarca de Cuiabá/MT.

O efeito suspensivo foi deferido (ID 48896962).

Contraminuta da parte agravada SUCESU SOCIEDADE DE USUARIOS DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES SÃO PAULO e JOSÉ JAIRO SANTOS MARTINS (ID 57919465).

Sem contraminuta de ISSA ELIAS SUEDAN (ID 62738463).

Em seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 65101978).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Cobrança proposta por LUIZ CLAUDIO NUNES em face de SUCESU – Sociedade de Usuários de Informática e Telecomunicações – São Paulo, arguindo que firmou um Contrato de Empréstimo Financeiro no CT 001/2009 com os Requeridos, visando o empréstimo da importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Aduz que, malgrado o contrato de empréstimo não tenha sido assinado pelos Requeridos, é certo que houve o empréstimo da importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a teor do que comprovam as transferências eletrônicas nos valores de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em favor de Fábio Gomes dos Santos; R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em favor de José Roberto V. da Silva; e a importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em favor de Issa Elias Suedan, cuja somatória perfaz exata e precisamente o montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), cujos valores foram enviados pela mãe do Requerente, Sra. MARIA CECILIA M. DE MACEDO, uma vez que a mesma possui conta corrente conjunta bancária com o seu filho Luiz Cláudio Nunes.

A requerida foi citada pelo correio e ofereceu contestação, arguindo a preliminar de incompetência territorial, afirmando que a competência para processar e julgar a demanda é do foro de seu domicílio; suscitando ainda outras preliminares e contrapondo-se à pretensão autoral.

Contudo, ao analisar as preliminares, o Magistrado determinou a retificação do polo passivo da demanda, excluindo José Jairo Santos Martins e Issa Elias Suedan, uma vez que não são parte no processo, pois indicados na petição inicial somente como representantes da empresa SUCESU – Sociedade de Usuários de Informática e Telecomunicações – São Paulo.

Considerando a existência de cláusula de eleição de foro prevista em contrato e que a sede da requerida é localizada em São Paulo/SP, declinou da competência para processar e julgar a demanda e determinou a remessa dos autos à referida Comarca.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso de agravo de instrumento pugnando pelo seu provimento, aduzindo que, caso a competência seja remetida para o foro do Réu, ficará o Autor em franca desvantagem, pois é insuficiente frente à Ré, que é uma grande associação, ao passo que está desempregado, sem qualquer possibilidade de se deslocar para a cidade de São Paulo para atender aos atos processuais.

Assevera que não há se falar em ilegitimidade de parte dos réus, pois participaram da contratação, bem como anuíram com ela, devendo os réus José Jairo Santos Martins e Issa Elias Suedan, permanecerem no polo passivo da demanda.

Pois bem.

Ab initio, não se vislumbra que a insurgência do agravante relativa a ilegitimidade passiva dos réus José Jairo Santos Martins e Issa Elias Suedan, tenha fundamento nas hipóteses reguladas pelo art. 1.015 do CPC, que trata das matérias cuja decisão comporta impugnação pela via do agravo de instrumento.

Não se desconhece que em recente decisão proferida no julgamento do REsp no 1696396/MT, sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ firmou a tese de que o art. 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, mas, ainda assim, não se vislumbra que esta seja a hipótese dos autos.

A propósito, vide os seguintes precedentes favoráveis:

“RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA OU EXTENSIVA DO INCISO III DO ART. 1.015 DO CPC/2015. RECURSO ESPECIAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. Conforme entendimento deste Órgão Julgador, "apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda" (REsp 1.679.909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe de 1o/02/2018). 2. Recurso especial a que se dá provimento, para reconhecer o cabimento do agravo de instrumento em face de decisão que declinou a competência para a apreciação da ação e determinar, por conseguinte, o regular prosseguimento do recurso aviado com o retorno dos autos à Corte de origem.” (STJ. T4. REsp 1711953/MG, Min. LÁZARO GUIMARÃES, DJe 10/08/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. DECISÃO AGRAVADA QUE DECLINA DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL, DEDUZINDO, COM BASE NO LAUDO PERICIAL ELABORADO POR PERITA SEM ESPECIALIDADE CONHECIDA, QUE NÃO SUBSISTIRIA NEXO DE CAUSALIDADE COM A ATIVIDADE PROFISSIONAL DESENVOLVIDA PELA AUTORA, QUE CUMULA DOIS CARGOS NA ÁREA DE SAÚDE (37, XVI, c DA CF), SENDO APOSENTADA POR INVALIDEZ PELO REGIME PÚBLICO DE PREVIDÊNCIA. 1- CABIMENTO DO AGRAVO, EMBORA A MATÉRIA NÃO CONSTE DO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. POSSIBILIDADE (REsp 1.679.909/RS, DJe 01/02/2018; REsp 1.711.953/MG, DJe 10/08/2018). (...)” (TJRJ. 4a CC. AgI 0044467- 35.2018.8.19.0000, Des. MYRIAM MEDEIROS DA FONSECA COSTA, DJ 31/10/2018)

Quanto ao mérito, não assiste razão ao agravante.

Como cediço, nos termos do art. 63, do CPC, podem as partes “modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta a ação oriunda de direitos e obrigações.”

Em comentário ao referido dispositivo, Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero prelecionam:

“Havendo foro de eleição, esse prevalece sobre o foro contratual. (...) O foro de eleição tem de constar de cláusula escrita para que seja válido e eficaz. Pode-se prever o foro de eleição para dirimir conflitos de negócios jurídicos unilaterais, bilaterais ou plurilaterais, assim como para resolver conflitos advindos de atos-fatos jurídicos ou de atos jurídicos em senso estrito.” (Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo. 3. Ed., RT: São Paulo, 2011, p. 170)

No caso sub judice, segundo a Cláusula IV do contrato firmado (ID 18649200 - Pág. 3), as partes elegeram o Foro Central da Capital de São Paulo para dirimir qualquer pendência resultante da avença, de modo que deve esta prevalecer.

Nesse cenário, não vejo elementos para justificar a invalidade da cláusula de eleição de foro, nos termos da Súmula no. 335 do Supremo Tribunal Federal:

“É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato.”

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS DE PROFISSIONAIS LIBERAIS. COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO, VALIDADE. Não tendo a parte agravante apresentado argumento capaz de promover a reforma da decisão proferida, não há razões para modificá-la. Manutenção da decisão que reconheceu a validade da cláusula de eleição de foro, uma vez que a mera desigualdade de porte econômico entre as partes não caracteriza hipossuficiência econômica a ensejar o afastamento do foro eleito em contrato. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (TJ-RS, Agravo Interno no 70083471011, 15a Câmara Cível, Relator: Leoberto Narciso Brancher, Julgado em: 01/07/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência em face da decisão que declinou da competência para a comarca de domicílio da devedora - Executada revel na fase de conhecimento – Cláusula de eleição de foro, celebrada no contrato de prestação de serviços educacionais que deu azo ao débito exequendo – Validade – Possibilidade às partes de, mediante acordo de vontades no bojo de contrato de consumo, derrogar a competência territorial prevista na norma – Precedente do STJ – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento no. 2114845-16.2020.8.26.0000, Relatora: Ana Catarina Strauch, 37a Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento: 12/11/2020)

À vista disso, ante a ausência de elementos que indiquem a abusividade da cláusula de eleição de foro celebrada pelas partes, a decisão agravada merece ser mantida.

Isto posto isto, conheço do recurso, mas, no mérito,

em consonância com o parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020